Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS INSABILIS). FALTA DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO DE USUCAPIÃO EM DESFAVOR DA PARTE VENCEDORA. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DEDUTÍVEL, MAS NÃO DEDUZIDA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DEFESA DE ALGIBEIRA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
- Conforme a doutrina e jurisprudência, a querela nutllitatis veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual se busca a correção de vícios transrecisórios relativos à ausência de pressupostos processuais de existência.
- No caso em exame, os apelantes buscam a declaração de nulidade de sentença na ação de usucapião, porque, embora se declarem possuidores de um dos imóveis discutidos naquele processo, não foram citados.
- Os próprios autores informaram que, mesmo após a decisão definitiva naquele processo, ajuizaram nova ação de usucapião contra as mesmas partes. Logo, esse era o momento para deduzirem todas as alegações relevantes ao acolhimento de seu pedido.
- Transitada em julgada a sentença, “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508, CPC ). Ademais, admitir que as partes possam ressuscitar argumentos ou fundamentos novos implicaria em chancelar a chamada “defesa de algibeira”, repelida pela jurisprudência por malferir o princípio da boa-fé e da cooperação.
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.